Tribunal: STF
Processo: AI 159911
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO FIRMADO POR ADVOGADO
SEM INSTRUMENTO DE MANDATO. ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NEM MESMO
COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL PROVIDENCIOU O INSS A
JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SIGNATARIO DA PETIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.::